Tribunal: TJSP
Processo: 0515176-91.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – Autônomo dos exercícios de 1997 a 2002. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição originária e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Ação distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Prescrição Originária. Ocorrência. Extinção mantida. Recurso não provido.